Tribunal: TJSP
Processo: 1024310-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTOS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO DE AUXILIAR DE CONTROLE DE VETOR.
Sentença de improcedência do pedido.
Contratação temporária efetivada pelo apelado resguardada pelas normas constitucionais e Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), para,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTOS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO DE AUXILIAR DE CONTROLE DE VETOR.
Sentença de improcedência do pedido.
Contratação temporária efetivada pelo apelado resguardada pelas normas constitucionais e Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), para, no art. 2o, ainda aduzir que a assistência a emergências em saúde pública considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Uma vez efetivada a contratação nestes termos, o contrato firmado de acordo com a Lei extinguir-se-ia, sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual.
Recurso não provido.